Tribunal: TJDFT
Processo: 0729328-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DUAS PEÇAS RECURSAIS DE APELAÇÃO REGISTRADAS NO PJE CONTRA A MESMA SENTENÇA. SEGUNDO APELO CHAMADO DE ADITAMENTO DA PRIMEIRA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO. REJEIÇÃO DO APELO INTERPOSTO POR ÚLTIMO. PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS CONFIGURADOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Interpostos dois apelos, pelo mesmo legitimado, contra a mesma decisão, mas em momentos distintos, o distribuído por último, por força da preclusão consumativa, não deve ser conhecido. Preliminar acolhida de não conhecimento do recurso interposto por derradeiro.

2. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Ao magistrado, de sua vez, compete, no exercício do poder-dever próprio ao exercício da atividade jurisdicional, aferir a efetiva comprovação pela parte da afirmada necessidade, tal como prescreve o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC.

3. Evidenciados elementos suficientes de informação possibilitadores da verificação da condição socioeconômica da parte recorrente e demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

4. Em que pese isentar a parte recorrente do recolhimento do preparo recursal, conforme dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, a concessão do benefício não opera efeitos ex tunc, ou seja, não retroage a momento anterior à sua concessão, produzindo efeitos apenas para o futuro.

5. A concessão dos benefícios da gratuidade justiça não exime a parte beneficiada de cumprir as determinações judiciais que lhe forem impostas, tampouco de pagar a multa cominada por eventual descumprimento (art. 98, § 4o, do CPC).

6. Apelo conhecido e provido.